Tribunal: STF
Processo: ARE 1583679
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EXERCIDO COMO POLICIAL CIVIL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE DE POLICIAL CIVIL COMO TEMPO ESPECIAL E DE CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.° 942 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE APLICÁVEL SOMENTE AOS SERVIDORES ENQUADRADOS NO ARTIGO 40, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CASO DO AGENTE QUE SE SUBSUME AO ARTIGO 40, INCISO II, DA CF. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVIDADE DE RISCO E ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU INTEGRIDADE FÍSICA. DIREITO CONFERIDO SOMENTE AOS SERVIDORES QUE RECEBEM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE OU PENOSIDADE. INTEGRANTES DO GRUPO DE SEGURANÇA PÚBLICA JÁ AGRACIADOS PELA APOSENTADORIA ESPECIAL. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e XXXVI; 6º; 40, § 4º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente